Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-16.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Colisão do veículo do réu com semi-reboque acoplado ao caminhão do autor. Culpa incontroversa. Danos materiais. Boletim de ocorrência que demonstra a ausência de avarias no caminhão do autor. Orçamentos e peças trocadas que não condizem com as características da colisão. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Colisão do veículo do réu com semi-reboque acoplado ao caminhão do autor. Culpa incontroversa. Danos materiais. Boletim de ocorrência que demonstra a ausência de avarias no caminhão do autor. Orçamentos e peças trocadas que não condizem com as características da colisão. Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002649-16.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MICHEL
LOUIS FRANQUINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FABIO JUSTAMANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-16.2014.8.26.0038 -Voto no
2
Apelação no: 1002649-16.2014.8.26.0038.
Apelante: Michel Louis Franquini.
Apelado: Fabio Justamante.
Ação: Indenização.
Comarca: Araras 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Rodrigo Peres Servidone Nagase.
Voto n° 28.594
Apelação. Acidente de trânsito. Colisão do veículo
do réu com semi-reboque acoplado ao caminhão do
autor.
Culpa
incontroversa.
Danos
materiais.
Boletim de ocorrência que demonstra a ausência de
avarias no caminhão do autor. Orçamentos e peças
trocadas que não condizem com as características
da colisão. Autor que não se desincumbiu do ônus
previsto no art. 373, I do CPC. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Michel Louis Franquini em face de Fabio Justamante,
que a r. sentença de fls. 149/151 julgou improcedente.
Irresignado, apela o autor alegando, em
suma, que os danos materiais restaram suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-16.2014.8.26.0038 -Voto no
3
comprovados, bem como que a data no orçamento
consiste em mero erro de grafia.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
e
encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação em que o réu cochilou
ao volante na rodovia SP 070, colidindo seu caminhão com
a traseira do semi-reboque acoplado ao caminhão do
autor, restando controvertido apenas os danos materiais
pleiteados na inicial.
Com efeito, conforme bem apontado
pelo magistrado de primeiro grau, o autor não se
desincumbiu do ônus de provar eventuais danos sofridos
na colisão, visto que o boletim de ocorrência confirma a
inexistência de danos no caminhão do autor (fls. 15),
sendo constatados danos de média monta apenas no semi-
reboque da empresa BHM, que não são objeto desta
demanda.
Ademais, não há indícios de eventual
nexo de causalidade entre a colisão traseira e as diversas
peças orçadas às fls. 08/12, muitas delas não condizentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-16.2014.8.26.0038 -Voto no
4
com as características do acidente narrado.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
majorados
os
honorários
advocatícios para 11% do valor da causa, observada a
justiça gratuita concedida em primeira instância.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator